Tribunal: TJMT
Processo: 1009800-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009800-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), EDSON ANCHIETA - CPF: 002.914.061-73 (AGRAVANTE), MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0002-21 (AGRAVADO), GABRIELA REGINA DE SOUZA TANNO RODRIGUES - CPF: 016.360.371-51 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009800-81.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
EDSON ANCHIETA

AGRAVADO:
MOTOS MATO GROSSO LTDA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DUPLICIDADE DE CPF DO DEVEDOR. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Edson Anchieta contra decisão da 4ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação de Execução n.º 0000298-84.1997.8.11.0011, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. O agravante alega paralisação do feito desde 2008, ausência de atos constritivos eficazes por parte do exequente e ausência de fundamentação da decisão agravada. Requer a suspensão da execução

ao argumento de dano grave e de difícil reparação. O pedido de tutela recursal foi deferido. A parte agravada apresentou contrarrazões, argumentando que a morosidade decorreu de conduta do próprio executado, que figura em cadastros oficiais sob dois números de CPF distintos, dificultando os atos de constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, diante da alegada inércia do exequente e da duplicidade de CPF atribuída ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do credor após regular intimação para impulsionar o feito, conforme entendimento consolidado pelo STJ e a jurisprudência local.

A duplicidade de CPFs atribuída ao devedor, circunstância alheia à vontade da exequente, comprometeu a eficácia dos sistemas eletrônicos de localização patrimonial e dificultou a realização de atos executórios, inviabilizando o regular andamento da execução.

A exequente demonstrou diligência processual compatível com os limites informacionais disponíveis, não sendo configurada a inércia exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A jurisprudência local é firme no sentido de que não se reconhece a prescrição intercorrente quando a paralisação decorre de condutas imputáveis ao devedor e não há desídia da parte exequente.

Não há nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão agravada contém os elementos essenciais que justificam a rejeição do pedido, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia do exequente após regular intimação para dar andamento ao feito.

A duplicidade de CPF atribuída ao devedor, que dificulta os mecanismos de localização de bens, afasta a presunção de inércia da parte credora.

Não há prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre de conduta do próprio devedor e a exequente atua com diligência razoável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º e 489, §1º.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009800-81.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
EDSON ANCHIETA

AGRAVADO:
MOTOS MATO GROSSO LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDSON ANCHIETA
, em face da decisão proferida pela 4ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, nos autos da Ação de Execução nº. 0000298-84.1997.8.11.0011,
que indeferiu a alegação de prescrição intercorrente.

O agravante sustenta, em apertada síntese, que a execução permanece paralisada por lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável, sem a prática de atos concretos para impulsioná-la, configurando, assim, a prescrição intercorrente.

Aduz que a execução se encontra inerte desde 2008, com manifesta negligência do exequente, sem atos efetivos de constrição ou localização de bens.

Alega, ainda, que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 489, §1º, do CPC, e que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, ante a ausência de intimação pessoal para manifestação sobre atos relevantes.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o trâmite da execução,

ao argumento de que a continuidade dos atos executórios pode ensejar dano grave e de difícil reparação, notadamente com a possibilidade de expropriação de seus bens.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 279310377.

Contrarrazões apresentadas no id. 284874361, defendendo a manutenção da decisão combatida. Alega, em suma, que a morosidade no andamento do feito decorreu de fato imputável exclusivamente ao próprio devedor, que figura em cadastros públicos sob dois números de CPF distintos, situação que dificultou sobremaneira a localização de seus bens e a efetivação da penhora.

Aduz que, somente após o descobrimento do CPF alternativo, foi possível impulsionar novamente o feito com perspectiva de êxito. Junta, para tanto, documentos oficiais da Receita Federal e da consulta processual, comprovando a duplicidade de cadastros.

É
o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fundada em nota promissória proposta em 1997.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente exige a comprovação de que houve paralisação do feito por inércia do exequente, após intimação para dar prosseguimento à execução, conforme se extrai da Súmula 314 do STJ:
"Em execução fiscal, não cabe decretação de prescrição intercorrente antes da citação da Fazenda pública".

Embora se trate de execução não fiscal, a analogia é possível para destacar que o reconhecimento da prescrição demanda a intimação específica para impulsionar o feito, o que não se deu nos autos originários.

Importa observar que, no caso concreto, a paralisação do feito decorreu de fato alheio à vontade da exequente.

Comprovou-se nos autos, por meio de documentos da Receita Federal e informações processuais, que o executado figura sob dois números de CPF distintos, sendo um deles suspenso, e o outro ativo e vinculado a endereço distinto. Tal circunstância causou obstáculo real e relevante à localização de bens e ao prosseguimento do processo executivo.

Ora, a presença de dois CPFs em nome do mesmo sujeito, ambos utilizados em diversas relações jurídicas e registrados perante órgãos oficiais, compromete a eficácia dos mecanismos eletrônicos de pesquisa patrimonial (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD), tornando inviável o cumprimento dos atos constritivos com a regularidade e agilidade esperadas.

A exequente, portanto, atuou com diligência dentro dos limites das informações disponíveis à época.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afastado a prescrição intercorrente quando a parte credora, embora diligente, se depara com situações fáticas e materiais que dificultam ou inviabilizam o andamento do feito, especialmente quando atribuíveis ao próprio devedor. Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO MEIRINHO – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos
.
(N.U 1014476-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Grifei.

Portanto, não se mostra razoável, à luz dos princípios da boa-fé processual (art. 5º, CPC), da cooperação entre as partes (art. 6º, CPC) e da razoabilidade, reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente em um contexto em que o próprio devedor contribuiu, com sua conduta, para dificultar a identificação de seu patrimônio e a regular tramitação da execução.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente, por seus próprios fundamentos e pelas razões ora acrescidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025